Tribunal: STF
Processo: RHC 209687
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Organização criminosa e tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Condições pessoais. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020 do CNJ. Supressão de instância.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 153.044, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.340/06 e no art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/13. A denúncia foi recebida e os posteriores pedidos de revogação da custódia foram indeferidos. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus no STJ. O Relator do RHC 153.044, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “conforme o art. 316 parágrafo único do CPP, bem como orientação do Conselho Nacional de Justiça nº 62/20, no qual deve ser colocado sob exame o a possibilidade de liberdade as prisões provisórias com o tempo excedido de 90 dias, para redução dos riscos epidemiológicos, considerando algumas medidas, salientando que o Requerente se encontra preso há 197 dias, em uma prisão com prazo extrapolado, ou seja, de maneira ilegal”;



          (ii) “não se pode o requerente aguardar eternamente por finalização da instrução, que inclusive não se iniciou”;



          (iii) “o Paciente é primário, possui Residência fixa e trabalho lícito, conforme os documentos anexos, trata-se de pessoa honesta e trabalhadora, onde aufere renda para garantir o próprio sustento, e de sua família, de modo que, cessou esse labor, por conta da custódia, as dificuldades transbordam, pois a ociosidade na Prisão é algo prejudicial”.



    5. A defesa requer o provimento do recurso para “Relaxar a Prisão do ora Paciente, com base na legislação processual penal e constitucional vigentes, sendo expedido de imediato o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor”.



    6. Decido.



    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    10. De qualquer forma, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    11. Ainda: “[n]a esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    12. Ademais, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    13. E mais: o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    14.  A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão monocrática proferida pelo STJ:



    “[...]



    In casu, verifico estarem presentes elementos concretos aptos a justificar a manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do paciente, que supostamente integra a organização criminosa "Comando Vermelho", sendo um dos responsáveis pela comercialização de drogas no Município de Querência/MT. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando a extensa folha de antecedentes do agente, que tem passagens por crimes como roubo e tráfico de drogas, revelam o risco ao meio social. 



    Ademais, é certo que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    [...]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Noutro ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    [...]



    Na hipótese, a meu ver, conforme se verifica, o processo tem até o momento seguido tramitação regular, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Noto que eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando a complexidasde da causa e a pluralidade de acusados (onze), representados por advogados distintos, bem como da necessidade de análise dos diversos pedidos de revogação de prisão preventiva e prestação de informações em habeas corpus, além dos óbices decorrentes da pandemia de Covid-19. 



    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.



    [...]



    Noutro ponto, esta Corte Superior sedimentou entendimento no sentido de que que "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2020).



    [...]



    Ademais, na hipótese dos autos, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, a prisão preventiva do recorrente foi reavaliada em diversas oportunidades, especialmente diante das decisões proferidas nos pedidos de sua revogação. Mais precisamente, em 27/7/2021, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, não havendo falar, portanto, em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP. 



    Por fim, no tocante à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressalte-se que referido tema não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.



    [...].”



    15. Quanto à alegação de aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    16. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator